Tribunal: TJSP
Processo: 1005305-86.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO FRAUDULENTA COM CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de procedência – Descabimento – Hipótese em que o autor foi vítima de movimentação irregular lançada em sua fatura de cartão de crédito – Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários – Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos

Ementa:
APELAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO FRAUDULENTA COM CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de procedência – Descabimento – Hipótese em que o autor foi vítima de movimentação irregular lançada em sua fatura de cartão de crédito – Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários – Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Fraude praticada por terceiro que não exime o banco de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) – Correto reconhecimento da inexistência do débito - Violação à boa-fé objetiva – Dano moral configurado no caso em exame - Valor da indenização fixado em primeiro grau em R$3.000,00, que se mostra compatível com o patamar adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara – RECURSO DESPROVIDO.